Tribunal: STJ
Processo: 5674207-79.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876899 - GO
(2025/0079686-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SOLDI FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: REGINALDO TOME JORGE PARREIRAS - GO022490
AGRAVADO
: ALISSON SOARES
ADVOGADO
: WEDER RODRIGUES DOS SANTOS - GO060954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61782bc7-f543-4fbc-a7f3-34478e453521

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61782bc7-f543-4fbc-a7f3-34478e453521

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876899 - GO
(2025/0079686-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SOLDI FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: REGINALDO TOME JORGE PARREIRAS - GO022490
AGRAVADO
: ALISSON SOARES
ADVOGADO
: WEDER RODRIGUES DOS SANTOS - GO060954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 721-725) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 700-702).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 716-717).
Em suas razões, a parte agravante alega que "a negativa de prestação
jurisdicional, no caso concreto, consiste na recusa da Corte de origem em analisar um
documento específico, devidamente indicado pela ora agravante, que é apto a
demonstrar que, ao revés do afirmado no acórdão estadual, os cheques cobrados pela
factoring
via executiva estão sim relacionados no contrato de
juntado aos autos por
Documento eletrônico VDA54285118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:51
Código de Controle do Documento: 61582f7b-f046-4e58-ab45-03bac4754fcd

ambas as partes. Ao afirmar inexistente a omissão apontada em sede de embargos de
declaração, sem enfrentar e infirmar a prova documental específica e expressamente
indicada pela agravante, em sede de embargos de declaração, a Corte de origem
" (fl. 724).
violou direta e frontalmente o disposto no artigo 1.022, II, do CPC
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 730-731).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 700-702):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 284 do
STF (fls. 658-660).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 578):
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATOS
DE
FOMENTO
MERCANTIL.
DIREITO
DE
REGRESSO. NÃO CABIMENTO. RISCO QUE É DA ESSÊNCIA DO
CONTRATO DE
. HONORÁRIOS MAJORADOS.
FACTORING
1. Nos contratos de fomento mercantil, o cedente responde perante o
cessionário somente pela existência e validade do título, mas não pela
solvência do devedor (art. 296 do C.C), uma vez que o risco assumido
pela empresa de fomento mercantil é inerente ao negócio.
2. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob
alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse
risco é da essência do contrato de
. Precedente do STJ.
factoring
3. Desprovida a Apelação, majoram-se os honorários sucumbenciais,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA
MANTIDA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 599-602).
Nas razões do recurso especial (fls. 623-632), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
II,
art. 105,
art. 1.022,
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, destacando que, "diante da
afirmação constante do último dos trechos supratranscritos, de que os
cheques em execução não estariam relacionados no contrato de factoring
juntados aos autos, foram opostos embargos de declaração, a fim de que
restasse suprida omissões nos debates a esse respeito, com a análise e
emissão de juízo de valor acerca de documentos encartados aos autos que
evidenciavam que os cheques em execução estavam sim relacionados
Documento eletrônico VDA54285118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:51
Código de Controle do Documento: 61582f7b-f046-4e58-ab45-03bac4754fcd

dentre aqueles, objeto da operação de
" (fl. 628), e que "a Corte de
factoring
origem se recusou a analisar os documentos indicados pela ora Recorrente,
limitando-se a transcrever trechos do acórdão embargado que reafirmavam
o equívoco na premissa de fato e a se afirmar que a Recorrente tencionaria
obter o rejulgamento da causa" (fl. 630).
No agravo (fls. 663-670), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 643-655).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Na origem, trata-se de uma Ação de Execução movida por Soldi Fomento
Mercantil Ltda. contra Alisson Soares, visando o recebimento de R$
1.255.717,00, decorrente do inadimplemento de 26 cheques. Alisson Soares,
por sua vez, opôs Embargos à Execução, alegando que os títulos foram
emitidos como garantia de adimplemento para uma cessão de crédito
realizada em operação de
, o que não é permitido pelo ordenamento
factoring
jurídico.
A sentença proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível e Ambiental da
Comarca de Goiânia, Leonardo Aprigio Chaves, julgou procedentes os
embargos, reconhecendo a nulidade dos títulos executivos e extinguindo a
execução. O Magistrado concluiu que os cheques foram emitidos em
garantia das operações de compra e venda de títulos, descaracterizando o
contrato de
, já que o risco é inerente à atividade desenvolvida pelo
factoring
faturizador (fls. 566-567).
O acórdão recorrido, proferido pela 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, manteve a sentença de primeiro grau, negando
provimento à apelação. A relatora, Desembargadora Doraci Lamar Rosa da
Silva Andrade, destacou que, nos contratos de fomento mercantil, o cedente
responde apenas pela existência e validade do título, mas não pela
solvência do devedor, sendo o risco da essência do contrato de
.
factoring
Assim, concluiu pela inexistência de operação de redesconto e pela emissão
dos cheques em garantia, descaracterizando a operação de
(fls.
factoring
570-574).
No julgamento dos embargos de declaração, ficou reconhecido que (fl. 615):
Por outro lado, os documentos apresentados pelo embargante
demonstram que a empresa Costa e Soares Ltda., que, repita-se,
pertence à esposa do embargante, ajuizou diversas ações buscando,
na condição de endossatária, o adimplemento de cheques emitidos
em favor da embargada (ev. 22, arq.
).
24/31
Tal fato, aliado à previsão contratual de responsabilidade da cedente
pela obrigação inserida nas cártulas negociadas, demonstra a
existência de operação de recompra, pela faturizada, dos títulos
inadimplidos.
Assim, é possível concluir pela inexistência de operação de
redesconto, alegada pela embargada, mas sim a emissão dos
cheques em garantia às operações de compra e venda de títulos, os
quais foram repassados à embargada Soldi Fomento para viabilizar a
recuperação do crédito, o que descaracterizaria o contrato de factoring
, já que o risco é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador.
Documento eletrônico VDA54285118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:51
Código de Controle do Documento: 61582f7b-f046-4e58-ab45-03bac4754fcd

Desse modo, não há como considerar exigível o débito, porquanto
decorrente de garantia a fomento mercantil, razão pela qual merecem
acolhimento os pedidos iniciais.” (destaque em negrito).
Corroborando as conclusões do magistrado de primeiro grau, verifica-
se que, em operação de fomento mercantil celebrada entre a
ora Apelante e a empresa Costa e Soares
Exequente/Embargada,
Ltda, de propriedade da esposa do
ora
Executado/Embargante,
Apelado, os cheques pré-datados emitidos por terceiros (objeto do
referido
contrato),
foram
detalhados
em
extensa
relação
(movimentação 01, arquivos
págs.
do PDF completo
18/19,
141/175
dos autos originários), com os quais não se identificam os cheques
objeto desta ação, emitidos pelo ora Executado, e não foram trazidos
aos autos, nenhum outro contrato eventualmente celebrado que
conste os cheques ora executados.
Dessa feita, no caso em análise, conclui-se que os 26 (vinte e seis)
cheques objeto da execução em questão, foram emitidos
exclusivamente em garantia (caução) aos créditos cedidos à
Exequente/Apelante.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 716-717):
Trata-se de embargos de declaração (fls. 705-706) opostos à decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 700-702).
A parte embargante sustenta que, "como o acórdão integrativo que se
recusa a examinar prova documental capaz de infirmar premissa do acórdão
embargado que contém evidente erro de fato (afirma inexistente fato que
está devidamente provado pela prova indicada nos declaratórios), teria se
'de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
pronunciado
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo'" (fl. 705).
Sustenta que "os cheques em execução não estariam relacionados no
factoring
contrato de
juntados aos autos, pediu-se à Corte de origem, por
ocasião do recurso integrativo, que analisasse a relação de cheques que é
factoring
parte de um dos contratos de
jungido aos autos pelo próprio
" (fl. 706).
agravado, que evidenciava, justamente o contrário
Impugnação apresentada (fls. 711-712).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54285118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:51
Código de Controle do Documento: 61582f7b-f046-4e58-ab45-03bac4754fcd

Ademais, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito
modificativo pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez
comprovada a existência no julgado dos vícios mencionados, o que não se
evidencia no caso em exame.
Na verdade, sob o pretexto de que houve ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
pretende a parte embargante nova análise dos argumentos apresentados
nos recursos anteriormente interpostos.
Ocorre que a questão foi devidamente examinada na decisão ora
embargada, que afastou as alegações repetidas nas presentes razões,
reconhecendo a inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
Ficou assentado que o TJGO se manifestou expressamente sobre as
questões suscitadas nos autos, reconhecendo, com base na análise do
conjunto fático-probatório, a inexistência de operação de redesconto pela
emissão dos cheques em garantia, descaracterizando a operação de
.
factoring
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Como visto, trata-se de Ação de Execução ajuizada por Soldi Fomento
Mercantil Ltda. contra Alisson Soares, visando à cobrança do valor de R$ 1.255.717,00
(um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil setecentos e dezessete reais),
representado por 26 (vinte e seis) cheques. O executado opôs Embargos à Execução,
sustentando que os títulos foram emitidos apenas como garantia de operação de
fomento mercantil (
), hipótese vedada pelo ordenamento jurídico (fls. 566-567).
factoring
A sentença, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível e Ambiental da Comarca
de Goiânia, julgou procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade dos títulos e
extinguindo a execução, com o fundamento de que os cheques foram emitidos em
garantia das operações de compra e venda de títulos, descaracterizando o contrato de
, cujo risco é inerente à atividade do faturizador (fls. 566-567).
factoring
O acórdão da 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, ao consignar que,
nos contratos de fomento mercantil, o cedente responde apenas pela existência e
validade do crédito, e não pela solvência do devedor, inexistindo operação de
redesconto, mas sim emissão de cheques em garantia, o que descaracteriza a
operação de
(fls. 570-574).
factoring
Documento eletrônico VDA54285118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:51
Código de Controle do Documento: 61582f7b-f046-4e58-ab45-03bac4754fcd

Nos embargos de declaração, a Corte estadual reiterou que os documentos
constantes dos autos demonstram a existência de operação de recompra dos títulos
inadimplidos, reforçando a conclusão de que os cheques foram emitidos
exclusivamente como garantia (caução) dos créditos cedidos à exequente, o que
afasta a exigibilidade do débito executado (fl. 615).
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação do art. 1.022 do CPC.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:51
Código de Controle do Documento: 61582f7b-f046-4e58-ab45-03bac4754fcd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.876.899 / GO
Número Registro: 2025/0079686-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567420779 56742077920228090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLDI FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : REGINALDO TOME JORGE PARREIRAS - GO022490
AGRAVADO
: ALISSON SOARES
ADVOGADO : WEDER RODRIGUES DOS SANTOS - GO060954
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOLDI FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : REGINALDO TOME JORGE PARREIRAS - GO022490
AGRAVADO
: ALISSON SOARES
ADVOGADO : WEDER RODRIGUES DOS SANTOS - GO060954
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:40
Código de Controle do Documento: 50720333-c99e-4ab8-964b-606327544c96

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:40
Código de Controle do Documento: 50720333-c99e-4ab8-964b-606327544c96